Tribunal: CARF
Processo: 12585.000024/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. REVENDA. AUTOPEÇAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Há expressa proibição legal - vide art. 3o, I, b das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 - ao gozo dos créditos das contribuições não cumulativas nas aquisições de automóveis e autopeças para a revenda.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000024/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.085 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
GRAND MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. REVENDA. AUTOPEÇAS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Há expressa proibição legal - vide art. 3o, I, “b” das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 - ao gozo dos créditos das contribuições não cumulativas nas
aquisições de automóveis e autopeças para a revenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000024/2011-85
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS referente ao segundo
trimestre de 2006.
1.1. O pedido de ressarcimento foi indeferido pela DERAT de São Paulo, posto
que, “por conta da vedação do art. 3°, I, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, a aquisição de
produtos monofásicos [veículos e autopeças] para revenda não gera crédito” das contribuições
não cumulativas.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.2.1. O artigo 17 da Lei 11.033/04:
1.2.1.1. Permite a manutenção pelo vendedor de créditos vinculados as
vendas de mercadorias com alíquota zero;
1.2.1.2. Não se limita ao REPORTO;
1.2.1.3. Por ser norma posterior, revogou a limitação contida no art. 3°, I,
das Leis 10.833/03 e 10.637/02;
1.2.2. A IN 594/05 é ilegal ao vedar o direito ao creditamento das contribuições
nas aquisições sujeitas ao regime monofásico;
1.2.3. Não há monofasia na venda de auto peças e veículos automotores mas
alíquota majorada em uma das fases e zerada nas demais;
1.2.4. Por ter sido adotado o método indireto subtrativo de não cumulatividade, “o
creditamento de PIS/COFINS independe de quanto foi, ou sequer se houve,
tributação na cadeia anterior, ou mesmo se o elo anterior estava no regime da
não cumulatividade”;
1.2.5. Negar crédito quando há incidência não cumulativa na cadeia é
inconstitucional;
1.2.6. Com a revogação do inciso IV do artigo 10 da Lei 10.833/03 e artigo 8°
inciso VII alínea ‘a’ da Lei 10.637/02, passou a apurar as contribuições no regime
não cumulativo, logo faz jus ao crédito;
1.2.7. A não conversão em lei de trecho da MP 451/08 que vedava o
aproveitamento de crédito aos casos descritos no artigo 17 da Lei 11.033/04
significa a possibilidade irrestrita de aproveitamento de créditos com incidência
monofásica ou que as vendas estejam sujeitas à alíquota zero.
1.3. A DRJ de Curitiba julgou improcedentes os argumentos manejados pela
Recorrente porquanto:
1.3.1. Os artigos 1° e 3° da Lei 10.485/02 introduziram a monofasia na cadeia de
operações de venda de veículos automotores e autopeças concentrando nos
fabricantes e importadores o dever de recolhimento do PIS e da COFINS;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

1.3.2. “A Lei no 10.637, de 30 de dezembro 2002, e a Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, ao criar o sistema da não cumulatividade para o PIS e à
Cofins, respectivamente, excluiu dessa novel sistemática determinadas receitas,
cuja apuração deveria ser realizada nos termos da legislação anterior, dentre
estas a que concentrava a tributação monofásica”;
1.3.3. “Por haver retirado da base de cálculo as receitas das revendas dos
produtos listados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, não foi permitido que os
revendedores desses produtos se creditassem quando da entrada desses produtos,
ou seja, do crédito nas operações de vendas realizadas pelos produtores ou
importadores”;
1.3.4. A vedação ao creditamento é específica no caso de venda de veículos
automotores e autopeças e, por tal motivo, não foi revogada pelo artigo 17 da Lei
11.033/04;
1.3.5. A IN SRF 594/05 apenas consolidou as normas sobre o tema do
creditamento das contribuições.
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em sede de Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Em Precedente recente (julho de 2019), esta Turma, composta então pela
maioria dos Conselheiros que hodiernamente a prestigiam (Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco), por unanimidade de votos, não
reconheceu o direito ao CRÉDITO NÃO CUMULATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES NA
REVENDA DE AUTOPEÇAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, em Acórdão de Relatoria
do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli; Acórdão que, pela sabedoria que veicula,
deve ser coligido, como razões de decidir, neste processo:
Alega a Recorrente, empresa que comercializa veículos e autopeças, que por força do
art. 17 da Lei n° 11.033/2004, assiste-lhe expressamente a possibilidade de
aproveitamento e utilização de créditos de PIS e COFINS vinculados à aquisição destes
produtos, sujeitos a incidência monofásica de PIS e COFINS, junto a fabricantes e
importadores, apurados mediante aplicação das alíquotas básicas de 1,65% e 7,60,
respectivamente. Por isto se insurge contra o indeferimento do pedido de ressarcimento
dos mesmos.
O regime monofásico de tributação, ou de tributação concentrada, é aplicável ao PIS e à
COFINS incidentes sobre a cadeia econômica de veículos e autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, que assim dispõe:
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de
28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses
produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação
de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidores. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I – caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II – caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.18949, de 23 de agosto de 2001.
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
Verifica-se que a tributação de PIS e COFINS incidentes sobre a cadeia econômica de
venda de veículos novos, auto peças e acessórios é concentrada nos respectivos
fabricantes e importadores. A técnica onera em patamar superior ao geral a etapa
inicial da cadeia produtiva, permitindo a desoneração da(s) etapa(s) seguinte(s), o que
se dá, na presente hipótese, pela redução a zero as alíquotas do PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas ou varejistas com
a venda dos referidos produtos, caso da Recorrente.
Em tal sistemática, tem-se que a Lei no 10.637/2002, que disciplina a Contribuição para
o PIS/PASEP, e a Lei no 10.833/2003, que disciplina a COFINS, no artigo 3o, I, “b” e
no artigo 2o, § 1o, III e IV, respectivamente, vedam expressamente o direito de crédito
dos agentes econômicos participantes da cadeia, tais como atacadistas e varejistas, in
verbis:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento):
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

(...)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
(...)
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
B - no § 1° do art. 2° desta Lei. (grifo nosso)
A vedação encontra-se reproduzida nos artigos 1o e 26, da IN/SRF no 594, de
26/12/2005, que consolidou a legislação de regência da incidência monofásica do PIS e
da COFINS.
A Recorrente alega que o advento do art. 17 da Lei no 11.033/2004, a permitir o
creditamento de vendas efetuadas com alíquota zero, teria corrigido a distorção, a seu
ver, que a vedação acima representava na regra geral de não cumulatividade
estabelecida pela Constituição para as contribuições sociais. Eis o teor do dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ocorre, porém, que o art.17 da Lei 11.033/2004 trata da manutenção de créditos
existentes, não da previsão de novos créditos. Isto fica claro ao se verificar que a
referida lei resultou da conversão da Medida Provisória no 206/2004 (vigente a partir
de 09/08/2004), que em seu art.16 trazia a norma hoje contida no art. 17 da Lei
11.033/2004. Veja-se que a Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM no
00111/2004 MF) explicita a natureza declaratória do dispositivo, afastando qualquer
pretensão constitutiva:
19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação da
legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Repita-se, portanto, que o art.17 da Lei no11.033/2004 não cria nenhuma nova hipótese
de geração de créditos, apenas esclarece que os créditos já existentes serão mantidos
nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

Assim sendo, a norma não se aplica à hipótese em julgamento, uma vez que os
dispositivos da Lei no10.637/2002 (Contribuição para o PIS/PASEP) e Lei no
10.833/2003 (COFINS) vedam expressamente a apropriação de créditos pelos
atacadistas e varejistas quando da aquisição de veículos e autopeças sujeitos ao regime
monofásico. Se já não faziam jus a direito creditório quando da aquisição, a melhor
interpretação para o dispositivo, considerando a sistemática legal da monofasia,
certamente não é a de que a norma teria autorizado a manutenção de créditos cuja
apropriação sempre fora, e continua sendo, vedada.
Ademais, o referido dispositivo constitui regramento geral, enquanto os dispositivos da
Leis no10.833/2003 e 10.637/2002 contêm norma de caráter especial acerca do PIS e
da COFINS, devendo-se considerar que, de acordo com o princípio da especialidade,
aquela não tem o condão de derrogar o que esta, em caráter bem mais específico,
estatui.
A jurisprudência das Turmas deste Conselho sobre o tema caminha na direção do que
aqui exposto, conforme acórdãos abaixo transcritos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por expressa
determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o direito de
descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos novos sujeitos ao
regime monofásico concentrado no fabricante e importador. A aquisição de veículos
relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485/02, para revenda, quando feita por
comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do
PIS/COFINS, dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”,
c/c da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o alcance
de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3402-005.303, da 2a turma, da 4a Câmara, da Terceira Seção, sessão de 19
de junho de 2018, Relator Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2009
COFINS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL. No regime não-cumulativo de
COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e
varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos
novos sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e importador. A
aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485/02, para revenda,
quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera
direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e
art. 3o, I, “b”, c/c da Lei no 10.833/2003.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o alcance
de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3301-004.687, da 1a turma, da 3a Câmara, da Terceira Seção, sessão de 24
de maio de 2018, Relator Conselheiro Semiramis De Oliveira Duro).
2.1. Pouco pode ser adicionado ao portentoso voto do Conselheiro Carlos. Há
expressa proibição legal – vide art. 3o, I, “b” das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 – ao gozo dos
créditos das contribuições não cumulativas nas aquisições de automóveis e autopeças para a
revenda – quer se entenda que o regime é monofásico ou não. A proibição em questão
permanece hígida, ainda que posteriormente à publicação do artigo 17 da Lei 11.033/04, tendo
em vista o princípio hermenêutico da especialidade, como reconheceu, em precedente recente
(maio de 2020) a Segunda Turma do Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E
CONFINS. REGIME DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.033/2004. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
DO REPORTO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do
direito líquido e certo de apurar créditos de PIS e COFINS, ainda que ocorra incidência
monofásica sobre a mercadoria na origem e sua saída se dê sob alíquota zerada ou não
tributada. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
II - Deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
III - O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria
posta em debate, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, assim
sintetizando a questão.
IV - Em consonância com a orientação reinante no Superior Tribunal de Justiça,
vislumbro que as receitas provenientes das atividades de venda e revenda de
veículos automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais
acessórios, por estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à
COFINS em Regime Especial de Tributação monofásica, com alíquota
concentrada na atividade de venda, na forma dos artigos 1°, caput; 3°, caput; e 50,
caput, da Lei n. 10.485/2002, e alíquota zero na atividade de revenda, conforme os
artigos 2°, § 2°, II; 3", § 2°, I e II; e 5", parágrafo único, da mesma lei, não
permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes
sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não
Cumulativo, a teor dos arts. 2°, § 1°, 111, IV e V; e 3°, 1, b , da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de
regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos arts. 17, da Lei n.
11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao
Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente passou a
existir em 24/6/2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008, para os
casos ali previstos. (fls. 180/181)
V - Verifica-se que o art. 16 da Lei n. 11.116/2005 foi expressamente abordado. Além
disso, tem-se que a apreciação da alegada ofensa ao 194, V, da Constituição Federal
escapa à competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.
1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.
1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.
VII - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o
aproveitamento de créditos relativos ao PIS e a COFINS, conforme disposição do art.
17 da Lei n. 11.033/2004, não é exclusivo dos contribuintes beneficiários do Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
Reporto.
VIII - Prevalece, nesta Segunda Turma, o entendimento de que, apesar de a norma
contida no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não possuir aplicação restrita ao Reporto, as
receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das
contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em regime especial de tributação monofásica
não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes
sobre as receitas do vendedor por estarem fora do regime de incidência não cumulativo.
IX - Não se aplica, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas
normas, o disposto nos arts. 17 da Lei n. 11.033/2004 e 16 da Lei n. 11.116/2005, cujo
âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal
expressa. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.653.027/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 22/5/2019, AgInt no AREsp n.
1.218.476/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe 28/5/2018, AgRg no REsp n. 1.218.198/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe de 17/5/2016, AgInt no AREsp n. 1.221.673/BA, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/4/2018, AgInt no AREsp n. 1.109.354/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/9/2017 e AgInt no AREsp
n. 1.034.190/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017) X -
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1546267 / SP)
2.2. Outrossim, como bem destaca a Recorrente o método utilizado no regime da
não cumulatividade das contribuições é o indireto subtrativo, ou seja, o valor do crédito
desconsidera operações anteriores, é fixado pela multiplicação de uma alíquota pelo valor das
aquisições na forma fixada pelo legislador e, no caso, optou o legislador por não conceder o
crédito para a cadeia econômica em liça, independentemente de outras investigações sobre o
regime de tributação (cumulativo ou não cumulativo).
2.3. Ao final, quer parecer que o artigo 17 da Lei 11.033/04 foi publicado para
solapar dúvidas acerca da possibilidade da manutenção dos créditos nos casos em que não há
pagamento das contribuições, e não para o presente caso em que há a certeza da impossibilidade.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000024/2011-85

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital